Tribunal: TJSP
Processo: 1007860-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de São Paulo – Valor Venal de Referência - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Município de São Paulo – Valor Venal de Referência - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 – Precedentes do C. Órgão Especial - Sentença mantida – Recurso oficial e apelo da municipalidade não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007860-75.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MINERVA
AUN ISSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-75.2020.8.26.0053 -Voto no 32460
2
Voto no 32.460
Apelação n° 1007860-75.2020.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Minerva Aun Issa
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI - Município de São Paulo
Valor Venal de Referência - Lei Municipal no 14.256/06 e
Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça Valor venal
entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista,
em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua
fixação prévia ao Poder Executivo Afronta ao princípio da
legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88

Precedentes do C. Órgão Especial - Sentença mantida Recurso
oficial e apelo da municipalidade não providos, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 121/123, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, garantindo à impetrante o direito de recolher
o ITBI e demais emolumentos cartorários tendo como base o valor fixado
no lançamento do IPTU já que superior ao da transação -, buscando a
municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, aduzindo, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-75.2020.8.26.0053 -Voto no 32460
3
que o procedimento adotado para a tributação em debate em momento
algum viola os princípios da legalidade ou da segurança jurídica, motivo
pelo qual deve ser reconhecida a possibilidade de valores distintos para a
base de cálculo do IPTU e do ITBI e, consequentemente, a possibilidade de
se instituir valor venal para o ITBI mais elevado do que aquele previsto
para o IPTU (fls. 128/138).
Recurso oficial interposto.
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(140/148) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A irresignação não comporta guarida.
Isto porque, assim como a subsequente Lei
Municipal no 14.256/06, que lhe ratificou, o Decreto Municipal no
46.228/05 modificou a base de cálculo do ITBI, fixada no artigo 7o da Lei
Municipal no 11.154/91, passando a tomar o valor venal do imóvel
tributado como o seu valor de mercado, ou seja, aquele em que tal bem
seria negociado à vista, em condições normais mercantis.
Nada obstante, dita legislação local determinou à
Secretaria Municipal de Finanças a apuração periódica dos valores venais
atualizados dos imóveis paulistanos, “através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à
venda do mercado imobiliário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-75.2020.8.26.0053 -Voto no 32460
4
No entanto, não há mais o que se discutir sobre a
sobredita Lei modificadora do citado Decreto, isto porque o Órgão
Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0056693-19.2014.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo,
acrescidos pela Lei Municipal n. 14.256/2006, conforme ementa
transcrita:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei n. 11.154, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos. 14.125, de
29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do
Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base de
cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão
que, a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do
ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado para
lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão contida no aludido
artigo 7o que, nessa linha, não representa afronta ao princípio da
legalidade, haja vista que, como regra, a apuração do imposto deve ser
feita com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel" - "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como parâmetro
de verificação da compatibilidade do preço declarado de venda, não
podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI -
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto
municipal em causa que está sujeito ao lançamento por homologação,
cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento - Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o Município somente
pode lançar mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade
na documentação comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência
que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do pertinente
procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário
Nacional, sob pena de restar caracterizado o lançamento de ofício da
exação, ao qual o ITBI não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo, subvertem o procedimento estabelecido na legislação complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-75.2020.8.26.0053 -Voto no 32460
5
tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no
artigo 12 da Lei Municipal n. 11.154/91, por representar violação ao
preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal - Registro
imobiliário que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato
gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie,
haja vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim
de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n.
11.154/91, do Município de São Paulo” (g.n.) (Des. Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, Órgão Especial, Data do julgamento: 25/03/2015).
Ademais, como ressaltou o sobredito acórdão, a
apelante pode se valer do artigo 148 do Código Tributário Nacional, para
impugnar o valor indicado, através de processo administrativo,
respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Destarte, a concessão da segurança foi medida
acertada e assim deve ser mantida, com o acréscimo supra.
Por tais motivos, em tais termos, nega-se
provimento aos recursos, oficial e voluntário da municipalidade, mantendo-
se a v. sentença recorrida, com observação.
SILVA RUSSO
RELATOR